Tribunal: TJBA
Processo: 8014955-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014955-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LAIS FRANCA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES MURTA

ACORDÃO

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTRACHEQUE. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. RESSARCIMENTO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL EXCLUÍDO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, para condenar instituição financeira ao pagamento de danos morais, à restituição em dobro de valores debitados e à abstenção de novos débitos automáticos vinculados ao contrato discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recusa em cancelar a autorização de débito automático, mediante imposição administrativa desproporcional, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se os valores debitados após o pedido de cancelamento devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (iii) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias específicas, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização de débito automático pode ser revogada unilateralmente pelo correntista a qualquer tempo. A exigência de comparecimento presencial para tanto é entrave incompatível com a natureza potestativa do direito e com o regimento de proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, caracterizando falha do serviço.

4. A relação contratual e a exigibilidade do crédito, por outro lado, permaneceram comprovadas, de modo que a irregularidade incidiu sobre a forma de cobrança, pois houve manutenção do débito automático após manifestação expressa de revogação.

5. Não verificada conduta contrária à boa-fé objetiva da parte ré, que realizou cobranças (ainda que indevidas quanto à forma) com base em relação contratual válida, o ressarcimento do indébito deve ser no modo simples.

6.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova concreta de lesão a direito da personalidade, como foi o caso, é inábil, por si só, a gerar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para (i) fixar a restituição do indébito na forma simples; (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e (iii) manter a obrigação de abstenção de novos débitos automáticos relacionados ao contrato impugnado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014955-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LAIS FRANCA DE MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.